Tribunal: TJSP
Processo: 1016372-52.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1016372-52.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada
ROSANGELA
SOARES
MIRANDA,
é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos da autora
e do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário com
observações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016372-52.2017.8.26.0053
Voto no 33.503
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1016372-52.2017.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
ROSÂNGELA SOARES MIRANDA; INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
os membros superiores da autora guardam liame com a
atividade profissional desempenhada e efetivamente
restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da alta médica. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Apelações da autora e do INSS desprovidas;
sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Rosângela Soares
Miranda contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões por
esforços repetitivos nos membros superiores, males esses que reduziram
a sua capacidade profissional. Postula a concessão de benefício
acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016372-52.2017.8.26.0053
Voto no 33.503
Fls. 3
O laudo médico pericial veio aos autos (páginas 56/63).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (30.08.2011), observada a prescrição quinquenal e
vedada a cumulação com benefício de aposentadoria, mais abono anual,
além de juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e correção
monetária pelo IPCA-E, aplicada a proporcionalidade no primeiro
reajuste, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o total até então vencido. Determinou o Juízo a remessa dos
autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas 93/98).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora postula: a) modificação do termo inicial do
benefício para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(16.08.2011), com reflexo nos juros de mora; b) correção monetária dos
atrasados pelo IGP-DI; c) aplicação do primeiro índice integral de
reajuste, já que o auxílio-acidente é precedido de auxílio-doença; d)
incidência de juros compostos; e) impossibilidade de cessação do
auxílio-acidente em caso de reabilitação profissional (páginas 100/105).
O INSS, por sua vez, pleiteia: a) modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016372-52.2017.8.26.0053
Voto no 33.503
Fls. 4
observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante à correção
monetária (páginas 106/110).
Somente a autora apresentou resposta (páginas 113/119 e
certidão na página 120).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame
necessário, passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, atestou o laudo produzido, em
atento exame do quadro reclamado, ser ela portadora de tendinite de
Quervain nos punhos, assegurando o Expert que tais alterações
acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obstam o exercício da função habitual e
(ver páginas 57/63).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016372-52.2017.8.26.0053
Voto no 33.503
Fls. 5
caso vertente, seja diante do reconhecimento do Perito Judicial
embasado nas características da atividade laboral desempenhada, seja
pelo reconhecimento pelo próprio INSS com a concessão de auxílio-
doença acidentário (ver páginas 62 e 76/78).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente, como decidido pelo julgado singular.
O termo inicial do benefício foi adequadamente definido
pela r. sentença a partir do dia seguinte ao da alta médica, ou seja,
30.08.2011 (e não 16.08.2011 como pretende a autora - ver página 76),
correspondente à cessação do auxílio-doença pago administrativamente.
Não obstante, ressalva-se eventual necessidade de,
oportunamente, se adequar o termo inicial do benefício à definição que
advier do Superior Tribunal de Justiça em sede da apreciação do Tema
862.
Não há previsão e nenhum comando na r. sentença acerca
de cessação do auxílio-acidente na hipótese de eventual reabilitação
profissional, de modo que inócuo a arguição por parte da autora a
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016372-52.2017.8.26.0053
Voto no 33.503
Fls. 6
Cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como base
de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$813,21 -
página 76) e que os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
na forma da legislação vigente, adequando-se à orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 da
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez
sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente,
à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
No tocante aos juros compostos, vê-se que a Lei 11.960/09,
publicada no Diário Oficial de 30.06.2009, no seu artigo 5o deu nova
redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 para assim dispor: “Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança.” (destaquei).
Logo, se a taxa de juros a ser aplicada sobre cada parcela se
dará, como expresso no contexto do dispositivo legal, de uma única vez,
evidentemente não há que se cogitar de incidência na modalidade
composta como almeja a autora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016372-52.2017.8.26.0053
Voto no 33.503
Fls. 7
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Concedido o auxílio-acidente a partir da cessão do auxílio-
doença pago no período de 06.04.2011 a 29.08.2011, o primeiro
reajuste se dará no caso concreto de modo proporcional no ano de 2012.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações da autora e do INSS e, em sede do reexame necessário,
mantenho a r. sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator